Tribunal: TJSP
Processo: 2136006-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de despesas condominiais – Exceção de pré-executividade – Irresignação contra decisão que indeferiu aos agravantes-executados os benefícios da assistência judiciária gratuita – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente é relativa – Determinação de juntada de documentos para fins de comprovação da hipossuficiência alegada – Documentação que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de despesas condominiais – Exceção de pré-executividade – Irresignação contra decisão que indeferiu aos agravantes-executados os benefícios da assistência judiciária gratuita – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente é relativa – Determinação de juntada de documentos para fins de comprovação da hipossuficiência alegada – Documentação que não atende a determinação e que, ademais não comprovam a insuficiência de recursos alegada. Prova documental que traz indícios de capacidade econômica. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136006-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LAERTI DA SILVA SPROCATI e ELIZABETE LAKATOS BRANCO, é agravado
CONDOMINIO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000 - Voto no 2.018
2/6
LKT
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000
Agravantes: LAERTI DA SILVA SPROCATI e Elizabete Lakatos Branco
Agravado: Condominio Residencial Araucárias
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Número de origem: 1008806-09.2020.8.26.0001
VOTO No 2.018
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de despesas
condominiais – Exceção de pré-executividade – Irresignação
contra decisão que indeferiu aos agravantes-executados os
benefícios da assistência judiciária gratuita – Presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiente é relativa –
Determinação de juntada de documentos para fins de
comprovação da hipossuficiência alegada – Documentação que
não atende a determinação e que, ademais não comprovam a
insuficiência de recursos alegada. Prova documental que traz
indícios de capacidade econômica. Recurso não provido, com
determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerti da
Silva Sprocati e Elizabete Lakatos Branco nos autos de ação de execução de verbas
condominiais que lhes move o condomínio agravado, contra a respeitável decisão (fls.
124/129 dos autos principais) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000 - Voto no 2.018
3/6
LKT
Alegam, em síntese, que: a) no curso da ação de execução os
tiverem bloqueados todos os valores disponíveis em sua conta bancária; b) a declaração
de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade. Requereram a
concessão de efeito suspensivo e por fim o deferimento da benesse pretendida.
Recurso tempestivo, sem preparado em razão do objeto recursal,
foi negado o pedido de efeito suspensivo e determinada a juntada de documentos (fls.
25/27).
Seguiram-se a juntada dos documentos de fls. 30/60 e
manifestação da parte contrária a fls. 62/67.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravantes são requeridos em demanda de execução de
verbas condominiais em que tiveram bloqueados seus ativos financeiros. Requereram os
benefícios da justiça gratuita por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade,
que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, na mesma ocasião em que lhes foi
indeferida a gratuidade de justiça.
Dispõe o artigo 99, do Código de Processo Civil, que “o pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e que, conforme § 3o,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000 - Voto no 2.018
4/6
LKT
A mera afirmação de pobreza, contudo, não se reveste de
presunção absoluta, cumprindo ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios
que informem a falsidade da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o).
Isto porque a veracidade da alegação de hipossuficiência da
pessoa natural não é presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso
LXXIV, do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-
se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo
Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade
da condição de hipossuficiência do postulante da assistência
judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o
acolhimento automático do pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante
exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso Especial 2018/0252787-9, Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Assim, determinada a juntada de documentos comprobatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000 - Voto no 2.018
5/6
LKT
para esse fim, trouxeram os agravantes a documentação de fls. 32/60, da qual não se
verifica a alega insuficiência de recursos alegada.
Dos extratos de conta corrente trazidos pelo coagravante Laerte
depreende-se que possui, além das contas indicadas pelos documentos, conta-poupança
conforme se verifica da transferência efetuada em 08/05/2020 para tal finalidade (fls.
32) e aplicações financeiras em renda fixa, haja vista o aporte financeiro em 15/06/20
oriundo de investimento dessa natureza (fls. 39), informações que foram omitidas pelo
coagravante.
Verifica-se também que não foram trazidas informações
relativas aos ativos financeiros de Laerti no conta virtual PicPay, embora conste de fls.
53 a transferência de valores de referida conta para a conta do Banco do Brasil. O
mesmo se verifica da conta mantida no NuBank, da qual somente foram juntadas as
faturas do cartão de crédito, em desatendimento ao determinado a fls. 25/27 onde se
terminou a juntada de "cópia de todas as movimentações (extratos de contas correntes,
poupança, aplicações financeiras, etc.) financeiras dos últimos 3 (três) meses; cópia
das faturas de todos os cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses" (destaquei).
A coagravante Elizabete trouxe a fls. 57/60 recibo de entrega de
declaração de rendimentos, também em total desatenção à determinação de juntada de
"cópia da declaração (e não do recibo de entrega) de imposto de renda pessoa física
dos últimos 3 (três) exercícios ou comprovação obtida no site da Receita Federal que
"não há declaração" no banco de dados daquela instituição" (destaquei) (fls. 25/27).
Ademais, cumpre destacar que a destinação de parte da
remuneração para pagamento de despesas ordinárias não pode ser considerada como
fator indicativo de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça,
sendo necessária a efetiva comprovação de que o recolhimento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136006-82.2020.8.26.0000 - Voto no 2.018
6/6
LKT
processuais comprometerá a subsistência, situação não retratada na espécie.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
determinando-se aos agravantes o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, as
custas relativas ao processamento deste agravo, sob pena de inscrição da dívida
pública.
FRANCISCO SHINTATE
Relator